Tribunal: TJSP
Processo: 0006496-22.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – VENCIMENTOS OU PROVENTOS – CONVERSÃO EM URV – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO, AUSENTE QUALQUER EVIDÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO NAS CARREIRAS TENDENTE A ABSORVER EVENTUAIS PERDAS – DECISÃO JULGANDO EXTINTO O FEITO CASSADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006496-22.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CLEIDE
ASCHEMBRENNER CONSALES, LILIAN MARIA COBRA, EDNA REGINA DOS
SANTOS RONCHIM, DOROTÉIA DEDONNO, KARIN CORRÊA SCHEFFER
CONSALES,
LUIZ
ANTONIO
PEREIRA
NASCIMENTO
RODRIGUES,
ANDERSON CHUANG MING NAN, AGENOR GARCIA, ALDA ALVES
MARTINS DANTAS e MINAKO MACHIDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para cassar a
decisão de fls. 413/416, prosseguindo-se em primeira instância como indicado no corpo
do aresto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006496-22.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.746
APELAÇÃO CÍVEL No 0006496-22.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: AGENOR GARCIA E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

VENCIMENTOS
OU
PROVENTOS CONVERSÃO EM URV NECESSIDADE
DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL
PREJUÍZO, AUSENTE QUALQUER EVIDÊNCIA DE
REESTRUTURAÇÃO NAS CARREIRAS TENDENTE A
ABSORVER
EVENTUAIS
PERDAS

DECISÃO
JULGANDO EXTINTO O FEITO CASSADA.
A r. decisão de fls. 413/416 proferida na ação ordinária movida
por Agenor Garcia e outros, servidores públicos estaduais, contra a Fazenda
do Estado, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do
ente público e julgou extinto o feito.
Os exequentes apelaram, buscando reforma, sustentando em
suma que nada foi comprovado quanto à alegada reestruturação, de sorte que
o direito deferido pelo título executivo judicial não merece sofrer limitação.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006496-22.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
A decisão monocrática não merece ser prestigiada, não por
ofender a coisa julgada, pois tratando-se de matéria em nenhum momento
ventilada na fase de conhecimento, pode ser objeto de cogitação em
execução, mas porque não existe nos autos mínima evidência de que as Leis
Complementares nos 806/96 e 823/96 tenham promovido nas carreiras dos
exequentes
reestruturação
remuneratória
tendente
absorver
perdas
decorrentes da incorreta conversão em URV dos respectivos vencimentos ou
proventos.
Mas antes da Fazenda ser compelida ao cumprimento do título,
necessária a liquidação, para verificar se na conversão em 1o de março de
1994 os apelantes sofreram prejuízo e na hipótese positiva em que percentual.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para cassar a
decisão de fls. 413/416, prosseguindo-se em primeira instância como indicado
no corpo do aresto.
RICARDO FEITOSA
RELATOR